Tribunal: TJMT
Processo: 0004142-12.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004142-12.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), Edison Antonio de Carli Martins (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMANDANTE DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – PRIVILÉGIOS À PRESO PROVISÓRIO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa
proposta em face de EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS (proc. n. 0004142-12.2015.8.11.0011 – Cód. 233887), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões aduz, em síntese, que o Apelado, no gozo de suas funções públicas, concedeu privilégios ilegais ao preso Robson Senger Patrício durante o período em que este prestava serviços junto ao quartel da Polícia Militar, tais como permiti-lo realizar consertos em veículos de sua propriedade, trabalhar com seu
hobby
na construção e consertos de objetos de aeromodelismo e, ainda, participar de competição de aeromodelismo fora do local de trabalho, com acompanhamento de policiais militares, sem autorização judicial, violando dolosamente os princípios da Administração Pública.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo a julgar procedente a demanda, condenando o Recorrido como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões – Ids. 2006998 a 2007005.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 72962026 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS aduzindo, em síntese, que o demandado, na condição de Tenente Coronel e Comandante do 17o Batalhão de Polícia Militar de Mirassol D’Oeste, teria concedido privilégios em favor do preso provisório Robson Senger Patrício, durante o período em que este prestava serviços junto ao quartel da Polícia Militar.

Tais privilégios consistiriam na permissão para realizar reparos em veículo de propriedade do reeducando, praticar aeromodelismo e, inclusive, participar de competição dessa modalidade.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou o presente apelo ministerial.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da LIA, objeto dos autos, faz-se necessário a comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5.
A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)
(destaquei)

In casu
, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas no sentido de que o tratamento dado ao preso Robson Senger Patrício não se cuidou de privilégio, haja vista que era costumeiro a prática
de atividades em que os presos detinham habilidade
, bem como que os presos que trabalhariam no Batalhão não eram escolhidos pelo seu Comandante, mas sim enviados pelo próprio Diretor da Cadeia.

Outrossim, afirmaram que as questionadas atividades exercidas por Robson eram realizadas somente após terminados os serviços de limpeza no Batalhão, de modo que, como salientado pelo julgador singular, não se infere dolo na conduta do Apelado, que as permitiu como o fito de evitar que o preso ficasse ocioso até o horário em que a Direção da Cadeia o buscasse.

Quanto ao fato de ter autorizado que o reeducando acompanhasse a guarnição da Polícia Militar a evento de aeromodelismo, devidamente escoltado, declinou o Apelado que assim procedeu por entender “
razoável e contributiva a sua ressocialização
”, notadamente ao considerar que tal evento deveria ser necessariamente acompanhado pela PM, para garantir a segurança do público.

No tópico, como consignado na sentença, “
não restou comprovado nos autos se de fato a viatura só foi a esse fim ou se já iria de qualquer forma, bem como se houve intenção do requerido em violar os princípios da Administração Pública assim agindo
.”

Ademais, tal qual indicado pela douta Procuradoria em seu parecer, ainda que considerado que houve excesso, no ponto, na ação do Recorrido, a aplicação da Lei de Improbidade revela-se medida desproporcional ao caso, sendo suficiente sua apuração em sede administrativa.

Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos a má-fé, caracterizada pelo dolo, ainda que genérico, na conduta do Apelado, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, de forma que a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021